Tribunal: TJMT
Processo: 1002542-15.2019.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIO ARAUJO SALVADOR - CPF: 042.120.841-47 (RECORRIDO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. OBRIGAÇÃO QUITADA. MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR PERÍODO SUPERIOR AO RAZOÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Autor se insurge quanto a manutenção indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
, por período superior a dois meses, mesmo tendo quitado todos os débitos.

2. A Requerida, por sua vez, apresenta contestação e recurso inominado baseados em provas estranhas a lide, pois os documentos citados no bojo destas peças são referentes a terceiro estranho ao processo.

3. Verifico que o consumidor estava inadimplente com a Reclamada, relativo aos débitos vencidos em 01/03/2019, 01/04/2019, 02/5/2019 e 07/06/2019, pelos valores de R$ 21, 51; R$ 24,33, R$ 21,65 e R$ 26,26, respectivamente. E, em razão desse inadimplemento, teve o seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito em 24.09.2019. Também restou comprovado que o Autor efetuou o pagamento de todos os débitos em 30/10/2019 (id 58678966), não estando anexado aos autos, o momento em que foi realizada a baixa das negativações, sendo que o extrato anexado com a inicial esta datado de 04/12/2019.

4.
Diante do inadimplemento assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, estando no exercício regular de direito.

5.
A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento, por prazo superior a 05 dias úteis, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano “in re ipsa”.

6.
Quantum
indenizatório que não merece ser alterado, pois fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso concreto.

7.
SENTENÇA MANTIDA.

8.
RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Autor se insurge quanto a manutenção indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
, por período superior a dois meses, visto que já havia regularizado a pendencia existente em seu nome, sem que houvesse a respectiva baixa.

Informa que solicitou os serviços da ré em uma unidade consumidora rural, no entanto, não utilizou os serviços. Alega que por desconhecimento e por não ter recebido as faturas, deixou de adimplir algumas taxas, fato que culminou com sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Tutela antecipada concedida no id 58678973.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a seguinte parte dispositiva:

Ante ao exposto,
julgo procedente
o pedido da autora para:

a)
DECLARAR inexistente
os débitos inscritos (id. 27361409 - Pág. 3); e

b)
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir do arbitramento conforme orientação da Súmula 362 do STJ.

A Recorrente ENERGISA S/A interpôs Recurso Inominado, pugnado pela improcedência dos pedidos iniciais.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando as razões expostas e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020